Tribunal: TJSP
Processo: 0290670-91.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil. Dano moral. Ação ajuizada sob alegação de que o apelante, promotor de justiça, no exercício de sua função, nos autos de um processo em que atuava como custos legis e em representação perante à Corregedoria de Justiça, propalou, contra o apelado, Juiz daquela ação, ofensas empregando expressões injuriosas, difamatórias e caluniosas. Sentença de

Ementa:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Dano moral. Ação ajuizada sob alegação de que o apelante, promotor de justiça, no exercício de sua função, nos autos de um processo em que atuava como custos legis e em representação perante à Corregedoria de Justiça, propalou, contra o apelado, Juiz daquela ação, ofensas empregando expressões injuriosas, difamatórias e caluniosas. Sentença de procedência mantida no acórdão proferido em sede de apelação. Reapreciação da matéria, em decorrência do entendimento firmado pelo STF, no RE no 1.027.633/SP (Tema 940). Constatada a necessidade de revisão do acórdão. Caracterizada a ilegitimidade passiva do apelante. Processo extinto sem resolução do mérito, por carência da ação.

Recurso provido.